Tribunal: STF
Processo: RE 81929
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-09-01
Data de publicação: 1975-09-01

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS PESSOAIS DECORRENTES DE ACIDENTE EM
TRANSPORTE. 1) NÃO CABE COMPUTAR NO CALCULO DA PENSÃO O 13 SALARIO,
SE O LESADO ERA TRABALHADOR AUTONOMO E NÃO O PERCEBIA. 2) CORREÇÃO
MONETÁRIA DAS PENSÕES VENCIDAS; CASO EM QUE CABE EXCLUI-LA E
SUBSTITUI-LA PELA UTILIZAÇÃO, NO RESPECTIVO CALCULO, DO VALOR DO
SALARIO MINIMO CONTEMPORANEO DA LIQUIDAÇÃO. 3) JUROS SIMPLES DEVEM
CONTAR-SE A PARTIR DA CITAÇÃO.